Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte apelante, LOIDE FIGUEIRA DE OLIVEIRA, em suas razões recursais (ID 58322823), pugna a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A, pela má-administração de sua conta individual do PASEP, assim como acréscimo de expurgos inflacionários não computabilizados durante as décadas de 1980 e 1990. Nesse sentido, destaque-se que a legitimidade do Banco do Brasil foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ - na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.150), a partir dos REsp’s no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF - nas ações relativas à reparação de danos decorrentes de má-administração das contas individuais do PASEP, bem como foi estabelecida a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento das causas que tenham como pretensão a reparação de danos decorrentes da não aplicação dos índices de correção monetária e juros, assim como eventual saques indevidamente realizados pelo administrador do programa, os quais decorreriam do descumprimento das normativas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Programa do PASEP. Confira-se o teor do julgado no que relevante para a matéria: (...) LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. (...) – grifo nosso Da leitura do trecho destacado acima, possível concluir que esta Justiça Comum Estadual possui competência apenas para o julgamento das causas que tenham como objeto pretensões relacionadas à má-administração das contas individuais do PASEP, decorrentes de saques ilícitos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, sendo que, nos demais casos, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido, possível perceber que, dentre os termos da apelação cível, há pedindo de aplicação de expurgos inflacionários decorrentes do período fixado entre os anos de 1989 e 1991, os quais ultrapassam a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, visto que não tratam de má-administração da conta individual do PASEP, tampouco erro no cumprimento das determinações do Conselho Diretor, sendo necessária a intervenção da União Federal ao feito. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, buscando evitar decisões que surpreendam as partes, intime-se a parte apelante, LOIDE FIGUEIRA DE OLIVEIRA, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de possível incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e art. 45, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator